Tribunal: STF
Processo: ARE 1500328
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o apelo extremo interposto contra acórdão de agravo interno que, em síntese, manteve anterior decisão em que se negou seguimento a recurso extraordinário por aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema 339.



    Decido.



    O presente recurso é incabível, haja vista que não há previsão legal de instrumento recursal dirigido a esta Suprema Corte apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a Quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral. Nesse sentido: AI nº 763.917/DF-AgR-Segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/3/19; e ARE nº 1.286.975/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21, esse último assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido.”



    Aplicando essa mesma orientação destacam-se, também, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas de partido político. Incidência das normas instituídas pela EC nº 117, de 5 de abril de 2022. Preclusão. Tema não alegado nas razões do primeiro recurso extraordinário. Não provimento. 



    (...)



    3. O segundo recurso extraordinário foi reputado manifestamente inadmissível pelo juízo de admissibilidade a quo, tendo em vista a orientação jurisprudencial da Suprema Corte segundo a qual é "inviável a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil" (HC nº 202.215-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 2/12/21). No mesmo sentido: Rcl nº 25.107=ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/6/17. 



    (...)



    5. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.464.945/DF-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 29/2/24). (grifos nossos)



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Novo recurso extraordinário. Não cabimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O recurso foi interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou tema de repercussão geral. Nesse contexto, não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. A competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. Com efeito, “inexiste recurso apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral” (ARE 1272410-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.438.681/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso - Presidente, DJe de 27/8/24).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente